Tribunal: TJES
Processo: 5004681-45.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004681-45.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO PEREIRA ROCHA
RECORRIDO: ZIRLEI MARIA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004681-45.2024.8.08.0047

RECTES.:
ZIRLEI MARIA DA SILVA e FABRICIO PEREIRA ROCHA

RECDOS.: FABRICIO PEREIRA ROCHA, ZIRLEI MARIA DA SILVA e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PROPAGANDA ENGANOSA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da ré Zirlei no Id. 13632836. Recurso Inominado da parte autora no Id. 13632857. Contrarrazões do banco Itaú no Id. 13632869 e da ré Zirlei no Id. 13632872. Por sua vez, o autor não apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto pela parte ré Zirlei (Id.
13632836
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Na forma da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência econômica de pessoa jurídica não é presumida e deve ser comprovada. No caso em tela, a recorrente apresentou Documento de Arrecadação do Simples Nacional no Id. 13632840 comprovando as suas receitas.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 13632857), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade da concessão. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13632815), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o acima expendido, PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para CONDENAR a demandada ZIRLEI MARIA DA SILVA a restituir à parte autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data do desembolso, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação
”.

Trata-se de ação de rescisão contratual c.c restituição de valores pagos, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência sob argumento de que uma representante da empresa demandada contatou, via Instagram, a filha do autor, por meio de uma conta gerenciada pelo pai, ora autor. Na abordagem, afirmou que o perfil da criança havia chamado a atenção da empresa, convidando-os para uma avaliação de perfil em Vitória/ES em 2023. O autor firmou contrato de prestação de serviço com a requerida, visando a participação de sua filha no programa de qualificação para futuros talentos, bem como, para desfilar no evento Conexão HAZZY. A filha do autor participou de aulas online, mas as aulas pararam de ocorrer, bem como o evento de desfile também não ocorreu. A empresa também não respondeu mais as mensagens. Requereu a suspensão da cobrança das parcelas em seu cartão de crédito, rescisão do contrato, devolução dos valores pagos e dano moral no valor de R$ 20.000,00.

A ré em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez que a parte autora teve acesso às aulas online bem como houve divulgação da foto do aluno no Instagram tendo em vista o amplo alcance nacional do perfil, o que impulsiona a visibilidade do modelo por agências do país todos habituados à revelação de novos talentos pela Hazzy. Além disso, o evento de desfile ocorre na data escolhida pela empresa.

A parte autora em suas razões recursais requer o reconhecimento do dano moral no valor de R$ 8.000,00.

Sumariamente, destaco que se encontra preclusa a questão da ausência de responsabilidade do Banco Itaú, utilizado como meio de pagamento, vez que não houve interposição de recurso nesse sentido.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

É certo, ainda, que o artigo 14 do diploma consumerista dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ademais, o parágrafo terceiro do mencionado dispositivo legal traz as causas excludentes de responsabilidade: inexistência de defeito na prestação de serviços e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, é pacífico que as partes celebraram contrato visando a preparação e a participação da filha da autora em eventos para apresentação de modelos infantis, bem assim que houve o pagamento de R$ 4.800,00. Assim, a controvérsia cinge-se ao cumprimento, ou não, do contrato celebrado.

Pois bem. A análise do instrumento copiado no Id. 13632497 revela que o contrato possui o seguinte objeto:

"CLÁUSULA PRIMEIRA:

Do objeto do contrato:

O presente contrato tem por finalidade a prestação de serviço na participação em workshop preparatório (AULAS ONLINE AO VIVO) sendo aula única agendada conforme discriminado abaixo, com o objetivo de proporcionar a qualificação de talentos para participar do evento CONEXÃO HAZZY, objeto deste contrato da seguinte forma:

§ 1º:
Do Whorkshop (aulas online ao vivo)
: (...)

§ 3º Do Evento objeto deste Contrato: Denominado CONEXÃO HAZZY - ETAPA ESPÍRITO SANTO tem como objetivo apresentar, através de desfile, entrevista e avaliação individual, os candidatos à carreira de novos talentos do mercado de moda e entretenimento, que será REALIZADO no primeiro semestre do ano de 2024 (...)

No entanto, é incontroverso que o evento mencionado no parágrafo terceiro não foi realizado.

Com efeito, apesar de sustentar que cumpriu as disposições contratuais, disponibilizando aulas online com exercícios de treinamento para a filha da autora, a recorrente não alegou, e demonstrou, ter realizado o evento denominado "CONEXÃO HAZZY" que, de acordo com o instrumento contratual, se tratava do objeto principal do contrato.

Dito isso, o CDC garante transparência, equilíbrio e segurança nas relações de consumo. Ele estabelece normas que visam coibir práticas abusivas, assegurar informações claras sobre produtos e serviços e punir condutas que induzam o consumidor ao erro.

Dentre elas, temos a proibição de publicidade enganosa (art. 37, § 1º), a falta de informação adequada (art. 6º, III) e das práticas comerciais abusivas (Art. 39, IV).

Das provas constantes nos autos, verifica-se que a empresa demandada se utilizou de promessas falsas de agenciamento artístico para atrair os consumidores, quando, na realidade, o objetivo era apenas a venda de um curso online. Além disso, a empresa induziu a parte autora a acreditar que a menor havia sido selecionada para uma carreira artística, quando, na verdade, o serviço se limitava a cursos online, o que configura omissão de informação essencial.

Não obstante, a parte autora foi levada a assinar um contrato sob o pretexto de um agenciamento artístico, sem ser devidamente informada de que se tratava apenas da venda de mentoria. Ademais, os representantes da empresa utilizaram técnicas para convencê-los de que a oportunidade era única, levando-os a tomar uma decisão precipitada.

Ante as claras violações aos direitos do consumidor, em especial ao assinar o contrato sob pressão psicológica e a falta de informação clara acerca contrato em questão, o negócio é defeituoso, enquadrando-se na hipótese dos arts. 138 e 139, inciso I, do Código Civil, sendo anulável o negócio jurídico, com fulcro no art. 171, inciso II.

Assim, é evidente que o serviço não foi prestado conforme o prometido, circunstância que assegura ao consumidor a restituição imediata, nos termos do artigo 20 do CDC.

Logo,
voto pela manutenção da sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e determinou a restituição dos valores pagos.

Quanto ao dano moral, objeto do recurso do autor,

não logrou êxito em comprovar que tenha sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhe os alegados danos. No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela parte autora tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrida e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores.
Diante do exposto, voto pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pela ré Zirley e pela parte autora, mas
LHES

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

CONDENO
a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)